Tribunal: TJSP
Processo: 1025118-31.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM APELO – CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DO INTERESSADO NA BENESSE OU EVENTUAL RECOLHIMENTO DO PREPARO – INDEFERIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO DE AGRAVO INTERNO QUE MANTEVE DECISÃO QUE DENEGOU O BENEFÍCIO - RECOLHIMENTO DESATENDIDO – DESERÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1025118-31.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
EDUARDO ANTONIO MIGUEL ELIAS, são apelados LUCIANA SOUSA DOS
SANTOS PERPETUO e RODRIGO SOUZA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO No 1025118-31.2017.8.26.0562
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: SANTOS
APELANTE: EDUARDO ANTONIO MIGUEL ELIAS
APELADOS:LUCIANA SOUSA DOS SANTOS PERPETUO E OUTRO
VOTO No 35.537
EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA
FORMULADO EM APELO CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA
COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DO INTERESSADO NA
BENESSE
OU
EVENTUAL
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO

INDEFERIMENTO TRÂNSITO EM JULGADO DE AGRAVO INTERNO
QUE
MANTEVE
DECISÃO
QUE
DENEGOU
O
BENEFÍCIO
-
RECOLHIMENTO DESATENDIDO
DESERÇÃO CARACTERIZADA

RECURSO NÃO CONHECIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 3193/3198,
cujo relatório adoto, que julgou improcedentes embargos à execução,
respondendo o embargante por custas processuais e honorários
advocatícios de 12% do valor da causa.
Recorre o executado em busca de reforma. Pugna por
concessão de gratuidade de justiça. Insiste no reconhecimento de
prescrição ou que, no mérito, seja reconhecida ausência de
parentesco a culminar na inexigibilidade da obrigação.
Recurso contrariado (fls. 3242/3249).
É o breve relatório.
F

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelo não suplanta juízo de admissibilidade recursal.
Em exame ao pedido de gratuidade de justiça formulado
em apelo, decisão de fls. 3259 oportunizou comprovação de situação
financeira apta a concessão da benesse almejada ou eventual
recolhimento do preparo recursal.
Advindo manifestação de fls. 3262, acompanhada dos
documentos de fls. 3263/3274, e a de fls. 3276/3277, com juntada
dos documentos de fls. 3278/3291, sobreveio decisão de fls.
3292/3296, indeferindo a gratuidade.
Insurgência de fls. 3311/3321 foi conhecida como agravo
interno (fls. 3322/3323), mantido indeferimento de gratuidade pelo
v. acórdão de fls. 3336/3345, certificado o trânsito em julgado (fls.
3347), ausente recolhimento estipulado ou outra manifestação.
Nos termos dos artigos 99, § 7o e 1.007, do CPC, não
suprida a contento a determinação, impõe-se reconhecimento da
deserção do apelo.
Por derradeiro, em atenção ao disposto no art. 85, § 11
do CPC, majoro os honorários devidos para 15% do valor da causa.
Não conheço do recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica